Tribunal: TJPA
Processo: 0819187-41.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819187-41.2022.8.14.0028

APELANTE: JOVENI SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, a agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0819187-41.2022.8.14.0028

AGRAVANTE: JOVENI SOARES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 16625166

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17059810), interposto por JOVENI SOARES DA SILVA contra a decisão monocrática proferida em recurso de apelação que, mantendo a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedente a ação condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1.Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação das faturas com as comprovas realizadas pela consumidora de forma descriminadas, comprovando a legitimidade da cobrança.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem usufruiu do valor fornecido pela instituição bancária, e depois pediu a declaração de nulidade da relação jurídica sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

3.Desprovimento do recurso de Apelação monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Não satisfeita, a autora/apelante, interpôs o presente AGRAVO INTERNO (Id. 17059810), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo e arguindo, em síntese, que é evidente a falta de informação por parte da empresa recorrida, eis que não teria fornecido cópia do contrato assinado, bem como não teria informado quais juros incidiriam, valor final da operação e termo inicial e final do pagamento.

Defendeu a ausência de utilização de cartão de crédito e que a decisão recorrida é contrária ao posicionamento do órgão julgador. E que é indubitável o dano moral causado à recorrente.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral.

Contrarrazões sob o Id. 17141570.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante que afirma nunca ter tido a intenção de realizar o negócio jurídico consistente em Consignação Associada ao Cartão de Crédito e que houve evidente falta de informação por parte da recorrida, pois não teria informado os detalhes da operação.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme contrato de Cartão de Crédito Consignado do Banco Bradesco em nome da autora (Id. 14983713) e das faturas do cartão de crédito, em que consta pagamento de outros serviços pelo cartão e saques realizados.

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que a partir da contratação do cartão de crédito consignado seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Do contrato de Id. 14983713 consta o título “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”; a taxa de juros (3% a.m); o custo efetivo total (3,63%); a autorização expressa em cláusula destacada para desconto mensal do valor mínimo da fatura mensal do cartão (Item 6.1.); ciência quanto à modalidade do contrato (item 6.2.); ciência quanto à possibilidade de liquidação antecipada (item 12).

Os comprovantes de Id. 14983716 e 14983717 demonstram que os valores do contrato foram efetivamente disponibilizados em favor da parte apelante, por meio de saque e saques complementares, o que não é negado por ela. As faturas de Id. 14983714, por sua vez, apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado pela parte autora.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6º, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha induzido a parte autora a erro.”

Na oportunidade, citei precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2.
O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Consignou-se, ainda, na decisão recorrida várias divergências na narrativa da recorrente, eis que na exordial afirmou que nunca contratou um cartão de crédito consignado. Depois de apresentado o contrato em contestação, alegou que o banco não lhe teria repassado uma cópia do contrato assinado e nem informações claras. Já em sede recursal, aduziu que, diante da falta de informação, teria contratado modalidade diversa da que pretendia.

Nesse cenário, diante ponderações feitas linhas acima, acredito que a parte agravante, não tenha atentado para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Assim, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica.

É assente nesta Corte Estadual de Justiça, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificaram o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, pois nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, e nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Belém, 09/07/2024